Tribunal: TJDFT
Processo: 0740411-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740411-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PEDRO RAMOS FONSECA IMPETRANTE: LUIZA MARIA SOUZA FERRAZ, ANTONIO FURTADO JACINTO DE LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JOAO PEDRO RAMOS FONSECA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Itapoã, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 248103706, dos autos de origem). Na peça inicial (ID 76459504), os impetrantes narram que o paciente está preso desde 19/8/2025, em razão da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Sustentam a ilegalidade da prisão. Discorrem a respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e o princípio da celeridade processual. Asseveram que a gravidade do delito, por si só, não indica que o acusado represente risco concreto à ordem pública e sem considerar elementos pessoais do agente, como residência fixa, vínculos familiares, ocupação lícita e ausência de antecedentes criminais graves, e também estudante, que indicam baixa probabilidade de reiteração delitiva ou ameaça à ordem pública. Destacam que a gravidade abstrata dos crimes não pode servir de fundamento para a imposição de prisão preventiva. Defendem a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar. Ao final, requerem a concessão da medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos originários (Processo no 0703843-23.2025.8.07.0021), constata-se que o paciente foi preso em flagrante, no dia 17/8/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (IDs 246543946 e 246543948). Em sede de audiência de custódia realizada em 19/8/2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou o Auto de Prisão em Flagrante e entendeu pela necessidade de conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 246714812, dos autos originários): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação aos autuados Victor Rafael e João Pedro e pela desnecessidade de conversão do flagrante em preventiva em relação ao autuado Matheus. Inicialmente, este magistrado entende que caberia a prisão preventiva de todos os custodiados, pelos seguintes fundamentos:’A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (‘fumus comissi delicti’), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (‘periculum libertatis’). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 821/2025 (ID 246543945); Auto de Apresentação e Apreensão no 479/2025 (ID 246543961); Auto de Apreensão no 556/2025 (ID 246543962); Ocorrência Policial no 8.947/2025 (ID 246543967); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam os custodiados como responsáveis ou mesmo partícipes pelos crimes de roubo circunstanciado e de extorsão. Nessa fase da investigação, o policial militar Fabrício Silva Andrade, condutor do flagrante, declarou que estava em patrulhamento em via pública quando recebeu uma informação, por meio do prefixo GTOP 40, da ocorrência de um crime de extorsão. Segundo a vítima, Senhor Robson Barros de Souza, seu veículo havia sido roubado no dia anterior e o suposto autor do assalto estava em contato com ela via ligação telefônica, exigindo a quantia de R$ 400,00 para a devolução do automóvel. Durante o contato, o suspeito marcou o encontro em frente ao supermercado Ultra Box, localizado no Itapoã/DF. Diante da situação, o serviço de inteligência da PMDF foi acionado para realizar o monitoramento da negociação. Na oportunidade, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta para efetuar a entrega do veículo mediante pagamento. Realizada a abordagem, e, durante a entrevista pessoal, os suspeitos confessaram que o veículo se encontrava estacionado na Quadra 52, Bloco C, do Itapoã Parque, sendo localizado pela equipe no referido endereço. Ressaltou, ainda, que havia uma chave em posse de João Pedro Ramos que, ao ser indagado, informou que se tratava do veículo Gol, produto do roubo. Ao final, mencionou que a vítima reconheceu os envolvidos por meio de fotografias encaminhadas, confirmando a participação destes no delito. Ratificando as declarações prestadas, a vítima relatou que, na data anterior ao flagrante, se envolveu numa colisão de veículos, ressaltando ter colidido com um Fiat Punto amarelo, mas negociou com o proprietário o pagamento do conserto. Porém, naquele instante, um indivíduo de motocicleta passou a afirmar que também teria sofrido prejuízos. Diante disse, a vítima negou ter colidido com essa moto e se recusou a pagar. Ao sair do local do acidente, o motoqueiro e outros o perseguiram até a sua residência. Assim que chegou em casa, disse que foi agredido dentro do veículo e jogado para fora, sofrendo lesões na boca e no joelho. Ressaltou que sua companheira saiu no portão e viu a dinâmica do crime, tendo também sido ameaçada pelos autores, que exigiram a escolha entre o ‘carro ou um tiro’. Em delegacia, reconheceu os autuados João Pedro e Victor como sendo dois dos indivíduos que fizeram as ameaças e subtraíram seu carro. Mencionou que eram cerca de sete ou mais pessoas, mas não se recordou dos demais autores. No dia seguinte, João Pedro entrou em contato por ligação com número restrito, exigindo-lhe o valor de R$ 450,00 para devolver o carro, sob ameaça de incendiá-lo. Esclareceu que foi orientado a se deslocar até o mercado Ultrabox, onde se encontrou com João Pedro e outro indivíduo que reconheceu na delegacia (Mateus). Afirmou que a negociação foi acompanhada pelos policiais militares. Ainda segundo a vítima, os dois suspeitos afirmaram que deixariam o carro em Itapoã e retornariam para receber o dinheiro, mas acabaram sendo presos pelos policiais no local que acompanhavam a negociação. Por fim, os parentes da vítima retiraram fotos da negociação, comprovando a presença de João Pedro e Mateus. Por sua vez, a testemunha Amanda Palheta de Sousa, esposa da vítima, reconheceu o autuado Victor como um dos indivíduos que participaram do roubo. Esclareceu que três dos indivíduos entraram no carro e passaram a agredir fisicamente a vítima com socos, removendo-a do veículo à força. Em seguida, quebraram o retrovisor e o vidro do lado do motorista, arrastando a vítima para fora e dizendo: ‘Perdeu, otário’. Pontuou que quatro indivíduos ingressaram no carro e o levaram. Finalmente, reconheceu dois dos autores como sendo os capturados João Pedro e Victor. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão ‘ordem pública’, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, ‘seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime’ (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta em razão especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida – 1 saco plástico contendo cocaína, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1157930, 0702662-60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) (destaquei). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise dos autos, verifico que as circunstâncias em que os crimes foram praticados se mostram de extrema gravidade. Isso porque, durante o roubo, a vítima foi cercada por diversos indivíduos que a perseguiram até a sua residência e passaram a lhe agredir com socos, tendo sido jogada para fora de seu automóvel. Se não bastasse, a vítima ainda foi extorquida sob a grave ameaça de que seu veículo seria incendiado. Ora, não tenho dúvidas de que a violência física no roubo do automóvel e a grave ameaça na extorsão demonstram a elevada periculosidade dos agentes. Por sua vez, os crimes são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade máxima superiores a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade dos agentes com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.’ Todavia, como não houve requerimento de prisão pela autoridade policial ou pelo Ministério Público em relação ao autuado Mateus, nos termos da Lei 13.964/2019, concedo a liberdade provisória, com o uso da tornozeleira eletrônica ante a insuficiência das medidas anteriormente impostas. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO PEDRO RAMOS FONSECA, nascido em 09/03/2006, filho de Antonio Fonseca e de Alaides Valadares Ramos, e VICTOR RAFAEL NASCIMENTO COSTA, nascido em 19/03/1995, filho de Jurdivaldo Pinheiro Costa e de Maria dos Passos Nascimento com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a MATEUS GABRIEL SILVA TEIXEIRA, nascido em 15/03/2005, filho de Abadio Crisostomo Teixeira e de Eliana de Jesus Silva, impondo-lhe a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): (...) (g.n.) Como visto, ao menos nesta análise preliminar que o momento oportuniza, o Juízo do Núcleo de Custódia apresentou fundamentos claros e concretos para homologar o flagrante e convertê-lo em prisão preventiva. Como bem ressaltou o Juízo do NAC, os crimes imputados ao paciente – roubo majorado pelo concurso de pessoas e extorsão qualificada – são extremamente graves e suas circunstâncias revelam a acentuada periculosidade do paciente. Tais situações demonstram o periculum libertatis e a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, a segregação cautelar do paciente atende o requisito elencado no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que os crimes a ele imputados são dolosos e com penas máximas abstratamente cominadas superiores a 4 anos de reclusão. Registre-se, por oportuno, que o MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou o paciente, em 26/8/2025, como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, e do artigo 158, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (ID 247624327, do processo de origem). Nesse particular, é importante salientar que a denúncia foi recebida em 29/8/2025 e que a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 15/9/2025, de modo que o feito se encontra com tramitação regular, não havendo excesso de prazo ou morosidade injustificada (IDs 248103706 e 249980908, do processo de origem). Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a sua revogação. Com efeito, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em igual sentido, faço menção ao seguinte precedente da Primeira Turma Criminal: Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado questionando a legalidade da prisão preventiva sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) verificar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, considerando as condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 2. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 3. A presunção de inocência não é incompatível com a decretação de prisão preventiva, desde que não configurada como antecipação de pena, mas sim como medida cautelar devidamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE: Habeas corpus admitido. Ordem denegada. Teses: a) A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal; b) as condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva, quando presente a fundamentação idônea baseada em elementos concretos. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319. (Acórdão 1962730, 0754775-15.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025) (g.n.) Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam em elementos precisos e concretos, ao menos neste exame prefacial encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator